Tribunal: STF
Processo: RE 79272
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- ACÓRDÃO QUE CONSIDERA TER SIDO PROPOSTA
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO, APESAR DE IMPROPRIAMENTE DENOMINADA DE AÇÃO
POSSESSÓRIA, E MANDA SEJA COMO REIVINDICATÓRIA JULGADA.
 - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM JULGADOS QUE ENTENDEM INCABÍVEL
CONVERTER-SE REINTEGRAÇÃO OU IMISSÃO DE POSSE EM AÇÃO DE
REIVINDICAÇÃO. REIVINDICAÇÃO INTENTADA PELO ADQUIRENTE CONTRA QUEM
POSSUI POR FORÇA DE SIMPLES RELAÇÃO OBRIGACIONAL COM O ALIENANTE.
 - ADMSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM ARESTOS QUE
RECLAMAM, PARA QUE O PROMITENTE VENDEDOR POSSA REIVINDICAR AO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, PRÉVIA OU CONCOMITENTE RESCISÃO DO COMPROMISSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.